Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-90.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002271-90.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (APELANTE), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002271-90.2019.8.11.0015

APELANTE: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LIBERAÇÃO DE IMÓVEIS SEQUESTRADOS – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – POSSIBILIDADE DE HIPOTECA LEGAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA APARENTE LEGALIDADE DO PATRIMÔNIO – UTILIZAÇÃO DE UM DELES A TÍTULO DE FIANÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O sequestro de bens imóveis caberá quando adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, bastando, para sua decretação, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Para assegurar a reparação do dano causado pela infração penal, quando se tratar de imóveis licitamente adquiridos, deve o magistrado lançar mão da medida assecuratória da hipoteca legal.

Comprovada documentalmente nos autos a aparente procedência lícita dos imóveis, não se revela cabível a manutenção da medida de sequestro.

Se o imóvel sequestrado foi utilizado para garantia da fiança estipulada, deve permanecer sobre ele a restrição imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002271-90.2019.8.11.0015

APELANTE: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ricardo Alves de Oliveira Ferreira, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de levantamento de sequestro de dois bens imóveis.

O apelante aduz que o sequestro deve recair sobre bens adquiridos com os proventos do ilícito, ou que sejam de origem ilícita.

Entretanto, alega que o imóvel localizado na rua das Pereiras, matrícula n. 49.598, foi adquirido em 16/10/2013, por intermédio de financiamento bancário com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, perante a Caixa Econômica Federal, utilizando-se, ainda, recursos provenientes de seu FGTS e do de sua companheira.

Assevera que o imóvel localizado na rua dos Sapotis, matrícula n. 6.276, foi adquirido por sua genitora em 1992, e registrado em seu nome, quando contava seis anos de idade.

Postula, ao final, o levantamento do sequestro destes dois bens.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

Objetivando angariar melhores elementos para o deslinde da questão, foi proferida decisão convertendo o julgamento em diligências, a fim de que o juízo de origem esclarecesse se a fiança do apelante recairia sobre todos os bens sequestrados, bem como para que informasse o valor individualizado de cada imóvel.

O juízo da 2a Vara Criminal de Sinop prestou as informações requestadas, e o apelante também se manifestou.

A PGJ manifestou-se, novamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002271-90.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto o apelante, em manifestação encartada aos autos na data de 22/6/2020
[1]
, tenha
inovado
em sua pretensão e postulado também a liberação do sequestro de outro imóvel urbano, localizado na rua Roma, quadra 29, casa 6, lote 7, bairro Jardim Itália III, município de Sinop, por óbvio que a análise do presente apelo abrangerá exclusivamente seu pedido original, qual seja, a liberação dos imóveis situados na rua das Pereiras e na rua dos Sapotis.

Até mesmo porque, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença hostilizada cuidou apenas do pedido de levantamento de sequestro destes dois bens.

Pelo que se depreende dos autos, o juízo da 2a Vara Criminal de Sinop
[2]
, determinou o
sequestro
dos bens do apelante, em decisão assim fundamentada:

“De igual maneira, merece prosperar a medida assecuratória patrimonial, haja vista que o seu deferimento também está vinculado a existência de indícios veementes sobre a origem ilícita dos bens, o que pode se extrair com facilidade das peças encartadas nos autos acima discriminados.

Acrescento, ainda, que os extratos das contas correntes dos acusados Fernando,
Ricardo
e Marcos no período compreendido do dia 01.01.2015 até a data do envio das informações a este Juízo, obtidos em razão da decisão prolatada nos autos código Apolo 290858, revelam, em princípio, a incompatibilidade de seus de rendimentos auferidos licitamente na empresa vitimada e a movimentação bancária por eles efetuada, bem como destoam dos seus patrimônios imobiliários (relação de imóveis às fls. 08/41 e 41/42).

Desse modo,
as medidas pleiteadas se revelam necessárias para descortinar todos aqueles que se beneficiaram
,
bem como visa garantir a reparação dos danos causados pelas condutas ilícitas supostamente praticadas pelos acusados
, apuradas na ação penal código Apolo 294335 (artigo 387, inciso IV, do CPP).

[...]

Outrossim,
decreto o sequestro dos seguintes imóveis pertencentes aos acusados
:

[...]

b)
Ricardo Alves de Oliveira Ferreira
- CPF: 007.512.101-88:

1) Rua das Pereiras, n. 652, Jardim Paraíso – Sinop/MT (Numeração no Departamento de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Sinop/MT - no 01.007.029.005.000) - fls. 42/43;

2) Rua dos Sapotis, no 652, Jardim Paraíso, Sinop/MT - inscrição n. 01158180025000;

3) Rua Roma, Bairro Jardim Itália III, quadra 29, casa 6, lote 07, Sinop-MT, Matrícula n. 47.331.

[...]”.

Constata-se, portanto, que o juízo de origem determinou a medida assecuratória de
sequestro
, com a finalidade de descortinar aqueles que se beneficiaram, bem como para garantir a reparação dos danos causados pelas condutas ilícitas.

O apelante formulou pedido de levantamento de sequestro dos imóveis situados na Rua das Pereiras e na Rua dos Sapotis, cujo pleito, contudo, foi indeferido, consoante se extrai de excertos da decisão hostilizada
[3]
:

“Em análise aos autos, vislumbro que o requerente pretende sejam liberados do
sequestro os bens imóveis de sua propriedade
, localizados na Rua das Pereiras (matricula n. 49.598) e na Rua dos Sapotis (matrícula n. 6.276), os quais foram sequestrados nos autos Código Apolo 296410,
alegando serem provenientes de origem lícita
.

Não obstante a alegação de licitude da origem dos bens, vislumbro
não ser esta a única condição impeditiva para manutenção do sequestro dos bens
, haja vista que
também está condicionado à fiança
, garantia que se presta para eventual pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização no caso de condenação judicial transitada em julgado .

[...]

Assim,
vislumbro ser o caso de indeferimento do pedido
, pois
o valor da avaliação dos bens imóveis sequestrados
(
R$ 668.165,50
- autos C. A 296410)
são insuficientes para a eventual indenização no caso de sua condenação
.

Consigno que, neste momento, embora a ação principal tramite em desfavor de 21 acusados, somente ao final da instrução (sentença) é que se poderá aferir eventuais culpados, podendo, inclusive, a condenação recair apenas sobre o requerente.

Assim, tendo em vista que os bens imóveis apreendidos em poder do requerente não são capazes de garantir a plenitude de eventual indenização (
prejuízo de R$1.523.524,62 – ação penal
), não há como deferir, neste momento, o seu pleito, notadamente porque a fiança, como acima consignado, também se presta para outras finalidades.

Por fim, na Apelação n. 83.081/2018 (fls. 879/889) foi mantido o sequestro dos bens em relação aos acusados Fernando e Marcos, o que faço nestes autos, em homenagem à simetria processual.

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito vertido na exordial, em razão dos motivos acima expostos”.

Da presente decisão objurgada, podemos extrair três conclusões exaradas pela magistrada de origem: 1) a ordem de sequestro foi decretada sobre todos os bens do apelante, com a finalidade de promover a
reparação dos danos causados pela infração penal
; 2) apesar da aparente licitude na aquisição dos bens, eles deverão permanecer sequestrados para
pagamento da fiança estipulada
; e, 3) na apelação 83081/2018 foi mantida a apreensão dos bens dos corréus Fernando e Marcos, devendo seguir o mesmo raciocínio quanto aos imóveis apelante,
“em homenagem à simetria processual”
.

Em primeiríssimo lugar, não custa relembrar que, de acordo com o art. 125 do Código de Processo Penal, o sequestro de bens imóveis caberá quando adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, bastando, para sua decretação, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Pela melhor técnica processual, é impróprio falar em sequestro de imóveis
licitamente adquiridos
para assegurar a reparação pelo dano causado pela infração penal, ainda que esta seja efeito da condenação
[4]
.

Para este fim, o magistrado deve lançar mão de outra medida assecuratória,
a hipoteca legal
.

Colho doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Como se pode perceber, ao contrário do sequestro, que visa garantir não só a reparação do dano (CP, art. 91, I), como também o confisco (CP, art. 91, II) a especialização e registro da hipoteca legal destinam-se apenas a assegurar a indenização ao ofendido pelos danos causados pelo delito e o pagamento das despesas judiciais. A inscrição da hipoteca legal não tem, portanto, qualquer finalidade de confisco. Por isso, pode-se dizer que tanto ela quanto o arresto, a ser estudado na sequência, são medidas assecuratórias fundadas no interesse privado, que têm por finalidade assegurar a reparação civil do dano causado pelo delito, em favor do ofendido ou de seus sucessores.

Daí deriva outra importante diferença entre o sequestro e a inscrição da hipoteca legal: diversamente do sequestro que, desde que os bens sejam encontrados ou se localizem no território, só pode recair sobre aqueles adquiridos pelo agente com os proventos da infração (CPP, art. 125), a especialização de hipoteca legal recai sobre bens imóveis licitamente adquiridos pelo acusado, objetivando garantir que o acusado não se desfaça desses bens, inviabilizando a reparação do dano causado pelo delito. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, ‘como o arresto (procedimento antecedente à hipoteca legal) visa a constrição de bens necessários ao pagamento das responsabilidades do acusado (reparação do dano, pena pecuniária e custas processuais), caso venha a ser condenado, pouco importa que eles tenham sido adquiridos antes ou depois da infração penal. Inteligência do artigo 140 do Código de Processo Penal. Apenas o sequestro deve recair sobre os produtos, diretos ou indiretos, do crime, pois seu escopo é o de propiciar o perdimento desses bens’.

Pelo fato de recair sobre os bens imóveis obtidos licitamente pelo acusado, a especialização e registro da hipoteca legal deve ser utilizada como medida subsidiária à busca e apreensão e ao sequestro de bens, visto que a reparação do dano pode ocorrer com a simples restituição do próprio produto direto do crime, apreendido durante as investigações, ou com o valor apurado com o leilão dos bens sequestrados. A especialização e registro da hipoteca legal deve funcionar, portanto, como medida de
ultima ratio
, isto é, deve ser empregada apenas quando as demais medidas assecuratórias se revelarem insuficientes para garantir a reparação do dano causado pelo delito”
[5]
.

Compete-nos analisar, portanto, a existência de indícios
veementes
da proveniência ilícita dos imóveis sequestrados que ora se busca o levantamento.

Analisando-se minuciosamente a documentação apresentada, verifica-se que a aquisição do imóvel localizado na rua das Pereiras, matrícula n. 49.598, foi registrada em 6/11/2013, nos termos do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno, Mútuo para Obras e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito com Recursos do SBPE no Âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, com a utilização do FGTS dos compradores, datado de 16/10/2013.

Consta da matrícula do imóvel que os compradores, Ricardo Alves de Oliveira Ferreira e Daiane da Silva Groff, adquiriram da Colonizadora Sinop S.A., tendo como credora/fiduciária a Caixa Econômica Federal, pagando a importância de R$ 179.495,00 [cento e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais], da seguinte maneira: R$ 14.720,00 [quatorze mil, setecentos e vinte reais] de recursos próprios; R$ 20.200,51 [vinte mil, duzentos reais e cinquenta e um centavos] da conta vinculada ao FGTS; e, R$ 144.574,49 [cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos], atinente ao financiamento concedido pela Caixa.

Vale ressaltar que a parte trouxe aos autos cópia do contrato celebrado, assim como do extrato bancário comprovando o débito da prestação mensal do contrato de financiamento.

Nessa ordem de ideias, pelo menos aparentemente, não se visualiza dos autos indícios veementes da proveniência ilícita deste bem.

A propósito, a despeito da alegação da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop que, em suas contrarrazões, asseverou que
“não há como excluir a possibilidade de o apelante efetuar o pagamento das parcelas do referido financiamento com o dinheiro advindo da prática de crimes pelo qual foi denunciado. Pondera-se que, conforme contrato da Caixa Econômica Federal, o valor da parcela do referido financiamento era de aproximadamente R$ 1.562,71 [mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos] – fl. 21. Logo, incompatível com o salário de aproximadamente R$ 3.030,84 [três mil e trinta reais e oitenta e quatro centavos], consignando que à época RICARDO já fazia parte do quadro de funcionários da empresa vítima AÇOMETAL”
, não se pode olvidar que sua companheira,
Daiane da Silva Groff
, possui renda mensal de R$ 2.518,84 [dois mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos], conforme consignado no contrato de financiamento celebrado, comprovando, com isso, a possibilidade de que o numerário utilizado seja de origem lícita.

No mesmo sentido, e com mais razão, as provas dos autos dão conta da aparente origem lícita do imóvel situado na rua dos Sapotis, matriculado sob n. 6.276.

O apelante comprovou, mediante a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, a aquisição do aludido bem, por meio de escritura pública de compra e venda, lavrada em 28/10/1992, quando, de fato, contava
6 anos de idade,
representado, à época, por sua genitora Carlinda de Oliveira.

Não há, portanto, indícios veementes de ilicitude por ocasião da aquisição deste imóvel que,
em tese
, autorizaria o levantamento de seu sequestro, ainda que necessários para eventual indenização, em caso de condenação.

Ocorre que, outro fundamento empregado pela magistrada de origem para obstar a liberação dos imóveis é que tais bens também servem para garantir a fiança prestada pelo apelante.

De fato, a 1a Câmara Criminal deste Sodalício substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança no montante de R$ 30.000,00 [trinta mil reais], sem atrelá-la, contudo, especificamente aos bens sequestrados
[6]
, razão pela qual determinou-se que, recolhida a fiança, deveria ser expedido o competente alvará de soltura.

Todavia, o juízo de origem ressalvou que,
“por inexistir nos autos a avaliação dos bens apreendidos e, diante da impossibilidade, neste momento, de fixar que a fiança recaia sobre bem específico, determino que ela (a fiança), a princípio, recaia sobre todos os bens apreendidos em poder do acusado Ricardo e os sequestrados nos autos Código Apolo 296410,
até que seja possível avaliá-los
”
[7]
.

Em outras palavras:
até
a realização da avaliação dos bens apreendidos, a fiança recairia sobre todos os que foram sequestrados.

Após, a avaliação, a tendência é que a fiança ficasse estabelecida sobre um bem específico.

Porém, não foi isso que ocorreu, permanecendo a garantia [fiança] sobre todos os bens sequestrados.

Por esta razão, foi imprescindível a conversão do julgamento em diligência, nomeadamente para que o juízo de origem informasse o valor individualizado de cada imóvel do apelante.

A magistrada de primeira instância não apenas confirmou que a fiança ainda recai sobre todos os bens imóveis do apelante, como declinou o valor individualizado, da seguinte forma:

“Rua das Pereiras, n. 652, Jardim Paraíso, Sinop/MT – R$ 246.640,50;

Rua dos Sapotis, n. 652, Jardim Paraíso, Sinop/MT – R$ 249.250,00; e.

Rua Roma, Quadra 29, Lote 7, Casa 6, bairro Jardim Itália III, Sinop/MT – R$ 172.275,00”.

Neste viés, é evidente que apenas um dos dois imóveis – que ora se busca a liberação – se revela mais do que suficiente para assegurar a fiança arbitrada.

Ad argumentandum tantum
, não possui a menor plausibilidade a pretensão deduzida pelo apelante, em manifestação acostada aos autos, na qual pleiteia que a fiança recaia sobre uma motocicleta Kawasaki/Ninja ZX-10RABS, de cor verde, ano e modelo 2012, placa JKA-6520, RENAVAM 00493263926, apreendida nos autos n. 2836-56.2017.811.0015 [código 290858].

Em primeiro lugar porque não se sabe a procedência da aludida motocicleta, isto é, se lícita ou não, ou seja, se adquirida com os proventos da infração, podendo ser objeto de perdimento.

Assim, se revela de todo descabido o pleito do apelante em oferecer como fiança um bem que, ao final do processo, poderá ser decretado seu confisco.

Em segundo lugar, porque em nenhum momento, ao que parece, o apelante/interessado formulou tal pretensão perante o juízo de origem, consistindo, portanto, em supressão de instância.

Por fim, e não menos importante, é a assertiva contida na decisão hostilizada de que deve ser mantido o sequestro dos imóveis porque, na Apelação 83.081/2018, julgada por esta Câmara em 27/11/2018, foi negado o pleito deduzido pelos corréus Fernando e Marcos, devendo seguir o mesmo raciocínio quanto aos imóveis do apelante,
“em homenagem à simetria processual”
.

A toda a evidência, a situação dos bens aprendidos com os acusados
Fernando Rodrigues da Silva
e
Marcos da Silva
não se revela similar aos que ora se busca a liberação.

Naquela oportunidade, em meu voto-condutor, assim destaquei:

“Na audiência de instrução foi ouvida a testemunha Claudinei Finger, de quem Fernando comprou um dos imóveis sequestrados – uma residência localizada no Jardim Bela Suíça – pelo valor de
R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais). Todavia, o contrato definitivo foi firmado posteriormente em nome da sogra de Fernando, Sra. Elza (também denunciada), e
o pagamento foi realizado à vista
, por meio de transferência bancária originária da conta daquela. Ao final, ressaltou que o registro do imóvel não foi transferido, e que continua em seu nome, embora tenha recebido o pagamento, tendo, na ocasião, dito que apresentou o extrato bancário com o correspondente lançamento para o Delegado.

Aliás, o Delegado de Polícia, Dr. Ugo, também ouvido como testemunha, frisou que, com base neste fato, indiciou Fernando pelo crime de lavagem de dinheiro, considerando que o antigo proprietário da residência informou que Fernando estava se esquivando de efetivar a transferência do imóvel. Ressaltou que, durante a busca e apreensão, foram encontrados, na residência de Fernando, comprovantes de depósito/transferência em favor de sua sogra, cuja soma ultrapassou a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além de comprovantes de saldo de conta de investimento, também em nome dela, em valores altos, ‘uma tinha 2 milhões, a outra tinha 3 milhões’.

Faço esses registros para pôr em evidência que, a princípio, as circunstâncias mostram que há mesmo uma aparente incompatibilidade entre o patrimônio e a situação financeira de Fernando, com a sua renda.

Assim, há probabilidade de os veículos apreendidos, a coleção de relógios de grife e as joias, terem sido adquiridos com o resultado dos crimes que se atribui a Fernando, situação que, se confirmada, impede a restituição, porque passíveis de perdimento.

[...]

Ressalto que, quanto ao apelante Marcos, a restituição foi indeferida pela sentença ora impugnada. A despeito disso, foi determinada, igualmente, a alienação antecipada dos bens de sua propriedade, apreendidos cautelarmente, de modo que, pelas mesmas razões consignadas alhures, confirmo a impossibilidade de restituição dos bens a Marcos.

Não há como desprezar o fato de ter o representante da vítima afirmado que Marcos era o ‘elo de ligação’ do esquema criminoso, pois todos os vendedores mandavam para ele as ‘ordens de produção’ e ele era o responsável pelo carregamento do material e envio para as regiões do Estado”.

Vale dizer: os acusados Fernando e Marcos não comprovaram, satisfatoriamente, a origem lícita dos bens sequestrados, pois, se assim o fizessem, por certo que o tratamento a ser dispensado, e a conclusão exarada, poderia ser outra.

Neste viés, reputo parcialmente plausível a pretensão recursal deduzida, a fim de promover a liberação do sequestro apenas em relação ao imóvel urbano localizado na rua das Pereiras, n. 652, Jardim Paraíso, Sinop/MT, matriculado sob n. 49.598, e alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal, mantendo-se, contudo, a restrição sobre o bem imóvel com matrícula n. 6.276, situado à rua dos Sapotis, n. 652, Jardim Paraíso, Sinop/MT, utilizado como garantia da fiança estipulada.

Com relação aos demais bens porventura apreendidos/sequestrados, inexistindo provas, pelo menos por ora, de sua procedência lícita, fica mantida a restrição imposta pelo juízo de origem, em especial, acerca do imóvel localizado na rua Roma, Quadra 29, Lote 7, Casa 6, bairro Jardim Itália III, Sinop/MT, avaliado em R$ 172.275,00.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para liberar do sequestro o imóvel localizado na rua das Pereiras, n. 652, Jardim Paraíso, Sinop/MT, matriculado sob n. 49.598, alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal, ficando o imóvel situado à rua dos Sapotis, n. 652, Jardim Paraíso, Sinop/MT [matrícula 6.276], utilizado como garantia da fiança estipulada, conservando-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

Deverá o juízo de origem adotar as providências necessárias para promover a baixa do sequestro no imóvel de matrícula n. 49.598, expedindo-se o necessário.

É como voto.

[1]
Id. 47225973.

[2]
Decisão proferida em 8/5/2017, nos autos do Incidente n. 6215-71.2017.811.0015 [código 296410].

[3]
Decisão proferida em 10/9/2019, nos autos do Incidente n. 2271-90.2019.811.0015 [código 347959].

[4]
Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

[5]
Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020. p. 1.264 e 1.265.

[6]
Habeas Corpus n. 1003603-91.2017.8.11.0000. Julgado em 23/5/2017.

[7]
Decisão proferida em 12/5/2017, nos autos do Incidente n. 2836-25.2017.811.0015 [código 290858].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020